Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702553-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Agravo interno interposto por Jandyra Salgado Maia e Ricardo Ruy Maia - EPP (ID no 22878154, págs. 1-11) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 22764105, págs. 1-3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO